Tribunal: TJMT
Processo: 1005576-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005576-42.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Prazo de Validade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (AGRAVADO), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO), ISABELLA DE OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 017.574.011-99 (IMPETRANTE), PATRICIA SILVA SOUZA - CPF: 032.566.761-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO CLASSIFICADO — IMPETRAÇÃO — PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS — DECADÊNCIA — CONFIGURAÇÃO.

Resta configurada a decadência se, ultrapassado o prazo de validade do certame, o candidato classificado em concurso público deixa transcorrer o prazo de cento e vinte (120) dias para a impetração do mandado de segurança.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Isabella de Oliveira Nogueira
c
ontra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e classificou-se em vigésimo primeiro (21o) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Vistoria Veicular, Município de Rondonópolis, para o qual ofertou-se dezesseis (16) vagas e onze (11) candidatos foram nomeados.

Assevera que “
o Governador do Estado realizou a prorrogação do concurso, e também lançou a suspensão do mesmo, mediante a expedição de um decreto de calamidade pública financeira, com a justificativa de reequilibrar as finanças do Estado. Ocorre que o referido Decreto foi prorrogado, por mais 120 (cento e vinte dias) (Decreto no 176, de 17 de julho de 2019), portanto, até a data de 17 de dezembro de 2019
.”.

Afiança que “
dos 11 (onze) candidatos nomeados apenas 5 (cinco) tomaram posse, e uma candidata apesar de ter tomado posse solicitou a sua exoneração, conforme ato no 19.923/2017, publicada no Diário Oficial no 27086
”, pelo que, passou a figurar dentro do número de vagas previstas no edital.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 83297624 e Id. 85201980),
a suscitar a ocorrência da decadência do direito de impetração do
mandamus
, uma vez que “
ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias do ato coator
.”.

Não há informações (Id. 83692962).

Indeferida a liminar (Id. 83711996).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que indeferiu a liminar (Id. 86818498).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 93986971), opina pelo “
reconhecimento da decadência do direito de impetrar o mandado de segurança
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Começo pela análise da questão acerca da decadência do direito à impetração de mandado de segurança e digo que, na data de 29 de julho de 2019, com fundamento no artigo 24, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 614, de 5 de fevereiro de 2019, foi publicado o Edital de Suspensão do prazo de validade do concurso.

[...] O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais, tornam pública a suspensão do prazo de validade do Concurso Público, objeto do Edital no 001/2015/DETRAN-MT de 24 de abril de 2015, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista do Serviço de Trânsito do quadro permanente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, a contar da data de 05 de fevereiro de 2019,
considerando o disposto no art. 24 da Lei Complementar no 614 de 5 de fevereiro de 2019
, e ainda os preceitos legais dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal e Emenda Constitucional no 81 de 23 de novembro de 2017. O prazo de validade do certame voltará a correr, após cessada a causa de suspensão, por tempo igual ao que faltava para sua complementação. [...].

A Lei Complementar no 614, de 05 de fevereiro de 2019, que “
estabelece normas de finanças públicas, no âmbito do Estado de Mato Grosso, voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal
” dispõe, em seu artigo 24, que
a

suspensão do prazo de validade do certame perdurará enquanto o Estado estiver impedido de realizar nomeações
.

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 7, de 17 janeiro de 2019, que declarou “
situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual
”, pelo prazo de cento e oitenta (180) dias, foi prorrogado por mais cento e vinte (120) dias, nos termos do Decreto no 176, de 17 de julho de 2019.

É certo que a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo firmou entendimento quanto à impossibilidade de suspensão do referido certame, ante a expressa vedação da Constituição da República Federativa do Brasil de concurso público com prazo superior a quatro (4) anos.

Contudo, não houve declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 614, de 5 de fevereiro de 2019, em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

De fato, esta Turma afastou a aplicação da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 614, de 5 de fevereiro de 2019, em caráter incidental, em decisões proferidas em autos outros, com eficácia
inter partes
, ou seja, afetou somente àqueles que ingressaram com a pretensão.

Assim, a considerar que, quando da publicação do Decreto no 7, de 17 janeiro de 2019, que declarou o Estado de Mato Grosso em situação de calamidade financeira, faltavam duzentos e trinta (230) dias para encerrar o prazo de validade do concurso público, bem como que o término da prorrogação do mencionado Decreto findou-se 17 de novembro de 2019, é de se ter como exaurido o prazo de validade do certame no dia
6 de julho de 2020
, para aqueles que, assim como a impetrante, anuíram aos atos que ensejaram a suspensão do concurso público.

Daí decorrente, é este o termo inicial que deve ser considerado para a contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, consistente na ausência de nomeação de candidato classificado em concurso público.

No caso, o
mandamus
encontra-se fora do prazo, pois impetrado em
5 de abril de 2021
(Id. 82127976), data em que o direito de impetração de há muito estava fulminado pela decadência.

[...]
A jurisprudência do STJ entende que, quando já expirado o prazo de validade do concurso, como na espécie, os efeitos da decadência passam a operar a partir do término do prazo de validade do concurso, por se tratar de um ato concreto
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 58235/BA, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Dessa forma, com fundamento no artigo 10, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, voto no sentido de indeferir a segurança.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO DA LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Isabella de Oliveira Nogueira
contra decisão que indeferiu a liminar (Id. 83711996).

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e classificou-se em vigésimo primeiro (21o) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Vistoria Veicular, Município de Rondonópolis, para o qual ofertou-se dezesseis (16) vagas e onze (11) candidatos foram nomeados.

Assevera que, “
dos 11 (onze) candidatos nomeados apenas 5 (cinco) tomaram posse, e uma candidata apesar de ter tomado posse solicitou a sua exoneração, conforme ato no 19.923/2017, publicada no Diário Oficial no 27086
”, pelo que, passou a figurar dentro do número de vagas previstas no edital.

Afiança que “
comprovou quais candidatos não tomaram posse, e, também que uma candidata tomou posse e após solicitou exoneração
”, bem como que “
a desistência de candidato convocado gera para a agravante o direito subjetivo à nomeação considerando que toda a estrutura orçamentária e a necessidade de nomeação de servidor público já foi deflagrada e revelada com a convocação dos 11 (onze) candidatos aprovados imediatamente anterior, os quais 7 (sete) candidatos sequer tomaram posse no certame
”.

Requer a reconsideração da decisão e, acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 89747987).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, em razão da ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no mandado de segurança:

[...]
Mandado de segurança impetrado por
Isabella de Oliveira Nogueira
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e classificou-se em vigésimo primeiro (21o) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Vistoria Veicular, Município de Rondonópolis, para o qual ofertou-se dezesseis (16) vagas e onze (11) candidatos foram nomeados.

Assevera que “
o Governador do Estado realizou a prorrogação do concurso, e também lançou a suspensão do mesmo, mediante a expedição de um decreto de calamidade pública financeira, com a justificativa de reequilibrar as finanças do Estado. Ocorre que o referido Decreto foi prorrogado, por mais 120 (cento e vinte dias) (Decreto no 176, de 17 de julho de 2019), portanto, até a data de 17 de dezembro de 2019
.”.

Afiança que “
dos 11 (onze) candidatos nomeados apenas 5 (cinco) tomaram posse, e uma candidata apesar de ter tomado posse solicitou a sua exoneração, conforme ato no 19.923/2017, publicada no Diário Oficial no 27086
”, pelo que, passou a figurar dentro do número de vagas previstas no edital.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 83297624 e Id. 85201980),
a suscitar a ocorrência da decadência do direito de impetração do
mandamus
, uma vez que “
ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias do ato coator
.”.

Não há informações (Id. 83692962).

Indeferida a liminar (Id. 83711996).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que indeferiu a liminar (Id. 86818498).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 93986971), opina pelo “
reconhecimento da decadência do direito de impetrar o mandado de segurança
”.

É o relatório.

VOTO

Começo pela análise da questão acerca da decadência do direito à impetração de mandado de segurança e digo que, na data de 29 de julho de 2019, com fundamento no artigo 24, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 614, de 5 de fevereiro de 2019, foi publicado o Edital de Suspensão do prazo de validade do concurso.

[...] O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais, tornam pública a suspensão do prazo de validade do Concurso Público, objeto do Edital no 001/2015/DETRAN-MT de 24 de abril de 2015, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista do Serviço de Trânsito do quadro permanente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, a contar da data de 05 de fevereiro de 2019,
considerando o disposto no art. 24 da Lei Complementar no 614 de 5 de fevereiro de 2019
, e ainda os preceitos legais dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal e Emenda Constitucional no 81 de 23 de novembro de 2017. O prazo de validade do certame voltará a correr, após cessada a causa de suspensão, por tempo igual ao que faltava para sua complementação. [...].

A Lei Complementar no 614, de 05 de fevereiro de 2019, que “
estabelece normas de finanças públicas, no âmbito do Estado de Mato Grosso, voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal
” dispõe, em seu artigo 24, que
a

suspensão do prazo de validade do certame perdurará enquanto o Estado estiver impedido de realizar nomeações
.

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 7, de 17 janeiro de 2019, que declarou “
situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual
”, pelo prazo de cento e oitenta (180) dias, foi prorrogado por mais cento e vinte (120) dias, nos termos do Decreto no 176, de 17 de julho de 2019.

É certo que a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo firmou entendimento quanto à impossibilidade de suspensão do referido certame, ante a expressa vedação da Constituição da República Federativa do Brasil de concurso público com prazo superior a quatro (4) anos.

Contudo, não houve declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 614, de 5 de fevereiro de 2019, em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

De fato, esta Turma afastou a aplicação da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 614, de 5 de fevereiro de 2019, em caráter incidental, em decisões proferidas em autos outros, com eficácia
inter partes
, ou seja, afetou somente àqueles que ingressaram com a pretensão.

Assim, a considerar que, quando da publicação do Decreto no 7, de 17 janeiro de 2019, que declarou o Estado de Mato Grosso em situação de calamidade financeira, faltavam duzentos e trinta (230) dias para encerrar o prazo de validade do concurso público, bem como que o término da prorrogação do mencionado Decreto findou-se 17 de novembro de 2019, é de se ter como exaurido o prazo de validade do certame no dia
6 de julho de 2020
, para aqueles que, assim como a impetrante, anuíram aos atos que ensejaram a suspensão do concurso público.

Daí decorrente, é este o termo inicial que deve ser considerado para a contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, consistente na ausência de nomeação de candidato classificado em concurso público. No caso, o
mandamus
encontra-se fora do prazo, pois impetrado em
5 de abril de 2021
(Id. 82127976), data em que o direito de impetração de há muito estava fulminado pela decadência.

[...]
A jurisprudência do STJ entende que, quando já expirado o prazo de validade do concurso, como na espécie, os efeitos da decadência passam a operar a partir do término do prazo de validade do concurso, por se tratar de um ato concreto
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 58235/BA, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Dessa forma, com fundamento no artigo 10, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, voto no sentido de indeferir a segurança.
[com negrito e itálico no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021